Tribunal: TJES
Processo: 5003331-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003331-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ONILDA RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003331-28.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ONILDA RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITÓRIA e EUNICE LUTES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ONILDA RODRIGUES DE SOUZA
em face da sentença constante no id. 6159092, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que visavam a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 950353/2018, de lavra da Prefeitura Municipal Vitória, e a condenação de Eunice Lutes ao pagamento de indenização por danos morais.

A
recorrente, não conformada, pugnou pela anulação da sentença a fim de que seja reaberta a instrução processual para oitivas de testemunhas. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

A recorrida Eunice Lutes, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 6159104). Contrarrazões do Município de Vitória no id. 6159102 pugnado pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Contrarrazões tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso de
anular a sentença recorrida.
Explico.

Na r. sentença o juízo
a quo
sustentou ausência mínima de provas dos fatos constitutivos do direito da ora recorrente, aduzindo, ainda, que
“[...] o artigo 32 da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente neste procedimento, dispõe que todos os meios de prova são hábeis a provar os fatos alegados.”

Todavia, verifico que não foi designada audiência para oitiva das testemunhas arroladas pela recorrente na peça inicial. Prova está que foi, também, requerida pela recorrente em sede de réplica.

Desta forma, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entendo que a sentença deve ser anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, anulando a r. sentença para que os autos sejam remetidos ao juízo de primeiro grau a fim de que a instrução processual seja reaberta para oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora/recorrente.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)